Tribunal: STF
Processo: HC 185740
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 571.235/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER).
    Consta dos autos, em síntese, que, em 14/5/2018, foi decretada a prisão preventiva do paciente, posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §2º, §3º e §4º, I, da Lei 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR AVENTANDO A MESMA ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA QUANTO AOS ATOS PERPETRADOS ATÉ O JULGAMENTO DO ÚLTIMO WRIT. ALEGAÇÃO DE QUE O FEITO ENCONTRA-SE NO AGUARDO DA CONFECÇÃO DE PERÍCIA. PROVA TÉCNICA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO NÃO VERIFICADA. FEITO COMPLEXO. RAZOABILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
    Contra esse julgado, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que dela não conheceu, nos termos da seguinte ementa (Doc. 18):
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FEITO QUE CONTOU COM MAIS DE 40 ENVOLVIDOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    II - O prazo para a conclusão e julgamento do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos processuais para a aferição do eventual excesso 
    III - Observa-se que, em que pese haver algum atraso na instrução criminal, ele se justifica em razão das peculiaridades da causa, porquanto, conforme se dessume dos autos, inicialmente, tratava-se de processo que "contou com mais de 40 (quarenta) acusados, os quais são acusados pela prática de diversos crimes, dentre eles integrar organização criminosa", havendo cisão em relação ao ora Paciente na data, de 13/11/2019, tendo a eg. Corte de origem consignado que "no tocante á mencionada prova pericial, em razão da demora para a sua confecção, foi determinada a cisão dos autos em relação ao aqui paciente (doe. 16), que foram autuados sob o n. 0013884-23.2019.8.24.0023", não havendo, in casu, qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    IV - No que concerne ao pleito da Defesa acerca da substituição da prisão cautelar por medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do Código de Processo Penal, o writ não merece ser conhecido, tendo em vista a ausência de manifestação da eg. Corte de origem sobre o tema, a fim de se inibir a indevida supressão de instância. 
    Habeas corpus não conhecido.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo da constrição, tendo em vista que o paciente se encontra preso desde 13 de março de 2018. Afirma que, na data de impetração do presente mandamus, já atingimos 785 dias de prisão cautelar em desfavor do paciente e 665 dias de tramitação processual, quase que triplicando o prazo máximo definido pela Lei mesmo para processos com elevado grau de complexidade. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138736 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 28/6/2016).
    A respeito da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 
    [...].
    Pretende a defesa, em síntese, por meio do presente writ, o reconhecimento de constrangimento ilegal suportado pelo paciente em razão do excesso de prazo para a formação da culpa.
    Inicialmente, cabe consignar que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade a fim de definir o eventual excesso de prazo, não se ponderando mera soma aritmética dos prazos processuais. 
    A propósito, esta eg. Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Nesse sentido os seguintes precedentes desta eg. Corte: [...].
    Em relação ao tema, assim se manifestou o eg. Tribunal a quo, em v. acórdão, in verbis: 
    "De plano, verifica-se que, como bem observou o douto Parecerista, em 9/1/2020 foi julgado por esta Quarta Câmara Criminal o habeas corpus n. 5006169-11.2019.8.24.0000, impetrado em favor do ora paciente, ocasião em que foi afastada a alegação de ilegalidade decorrente de excesso de prazo ate aquele momento. A decisão restou assim ementada: [...] 
    No mais, após o julgamento antes mencionado, verifica-se que estão sendo tomadas providências para que seja efetivada a perícia de voz requerida, exclusivamente, pela defesa do paciente, consoante esclareceu a autoridade apontada como coatora, in verbis: [...] 
    Como se vê, não se denota inércia injustificada do judiciário para a conclusão da instrução, mas, de outro lado, efetivo empenho na efetivação da prova postulada, reafirma-se, pela defesa. 
    Nesses casos, como já destacado no Habeas Corpus recentemente julgado, os prazos previstos para a formação da culpa devem ser relativizados, sobretudo quando a causa é extremamente complexa, como na hipótese. [...] 
    Ainda que, posteriormente à presente impetração, tenha o Instituto Geral de Perícias noticiado que, após a colheita do material vocal do paciente, necessitará de aproximadamente 90 (noventa) dias para a conclusão da perícia (evento 17, OFIC2), o Juízo já tomou providências quanto à possibilidade de realização do exame de forma independente (evento 17, OFIC3), o que reforça que não tem medido esforços para concluir a instrução do feito, o que está próximo de acontecer" (fls. 124-129). 
    A instância primeva, por seu turno, prestou informações, às fls. 141-158, in verbis:
    "[...] 
    2. A prisão preventiva dos acusados foi decretada anteriormente, na data 14/05/2018, em decisão fundamentada às fls. 4758-4763. 
    3. A denúncia foi oferecida em 27/06/2018, a qual foi recebida no dia 05/07/2018, momento em que fora determinada a citação dos acusados. 
    4. Citado na data 11/08/2018 (fl. 5993), recorrente apresentou resposta à acusação no dia 20/08/2018 às fls. 6181-6189.
    5. Após a instrução processual, que foi realizada em 18 (dezoito) atos, foi determinada a cisão do feito com relação ao recorrente na data 13/11/2019, para evitar prejuízo aos demais acusados que também se encontram presos, uma vez que, restava pendente apenas a perícia de voz requerida pela defesa do recorrente para abrir o prazo para apresentação das derradeiras alegações (fl. 10204). 
    6. Na decisão datada de 18/02/2020 (fls. 10264-10266), este Juízo fez esclarecimentos sobre a apontada mora processual arguida pela defesa do recorrente, observando-se as devidas razões pelo atraso da produção da prova pericial requerida e mais uma vez, deliberando para dar andamento ao feito, a saber: [...] 
    7. Ante a análise processual, aponta-se que este Juízo diligenciou para que a perícia, requerida pela defesa, fosse concluída em tempo hábil e possibilitar a conclusão da instrução criminal. 
    8. Ademais, esclarece-se que trata-se de processo de alta complexidade, que contou com mais de 40 (quarenta) acusados, os quais são acusados pela prática de diversos crimes, dentre eles integrar organização criminosa. 
    9. No dia 19/03/2020, este juízo analisou a necessidade da manutenção da prisão do recorrente nos seguintes termos: [...] 
    10. Esclareço, por fim, que o recorrente teve o mandado de prisão preventiva cumprido no dia 02/08/2018 (fls. 5934-5935). Neste ponto, registro que o recorrente foi preso temporariamente em 13/03/2018 (fl. 1354), tendo sido solto em 14/05/2018, em decorrência do término do prazo da prisão temporária (fl. 4855)" (fls. 142-155, grifei). 
    Posteriormente, às fls. 162-671, a eg. Corte de origem prestou os seguintes esclarecimentos, in verbis:
    "Na origem (autos n. 0007967-91.2017.8.24.0023 - doe. 1), foi decretada a prisão temporária do aqui paciente e de outros oitenta então indiciados (doe. 2), cumprido o mandado quanto àquele em 13 de março de 2018 (doe. 3), que foi prorrogada (doe. 4), em virtude do que houve a impetração do habeas corpus n. 4005761-71.2018.8.24.0000 (doe. 5), inexitoso (doe. 6), cujo trânsito em julgado foi certificado em 1 o de maio de 2018. 
    Com a conclusão do inquérito, as prisões temporárias foram convertidas em preventivas (doe. 7), tendo o Ministério Público oferecido denúncia, oportunamente recebida (doe. 8). Ademais, houve a apresentação de defesa prévia pelo paciente (doe. 9), em que requereu a realização de perícia de voz, deferida pelo togado (doe. 10). 
    Em seqüência, foram efetuados, de forma reiterada, pedidos de revogação da prisão preventiva pela defesa que, em todas as oportunidades, restaram indeferidos (does. 11 e 12), o que ensejou a impetração de habeas corpus (n. 5006169-11.2019. 8.24.0000 - does. 13 e 14), em que a Quarta Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça decidiu, por votação unânime, denegar a ordem (does. 15), decisão esta que transitou em julgado em 1 o de fevereiro de 2020. 
    Nesse ínterim, no tocante á mencionada prova pericial, em razão da demora para a sua confecção, foi determinada a cisão dos autos em relação ao aqui paciente (doe. 16), que foram autuados sob o n. 0013884-23.2019.8.24.0023. 
    Após, houve novo habeas corpus (n. 5004493-91. 2020.8.24.0000 - does. 17), aduzindo agora prazo excessivo de sua prisão cautelar, tendo o órgão colegiado decidido, à unanimidade, pela denegação da ordem (does. 18 e 19). 
    Anoto que houve interrogatório do aqui paciente em 17 de julho de 2019. Por outro lado, consoante se extrai dos autos n. 0013884-23.2019.8.24.0023, ainda não foi realizada a perícia de voz requerida pela defesa, de acordo com último ofício encaminhado pelo Instituto Geral de Perícias - IGP, dando conta de que a coleta do material para a realização do procedimento estava agendada para 12 de março do corrente ano, com previsão de noventa dias para sua finalização (doe. 20), tendo sido expedido ofício solicitando informações sobre a conclusão do exame, em 25 de março, sobrevindo resposta no sentido de que o perito estava com problemas familiares e, portanto, não poderiam atender a demanda (doe. 21).
    Diante disso, o juiz singular declarou a ciência das informações e determinou que se aguarde o transcurso do prazo de noventa dias estipulado pelo IGP, antes de nova decisão (doe. 22)" (fls. 162-163, grifei). 
    Da leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica em razão das peculiaridades da causa, porquanto, conforme se dessume dos autos, inicialmente, tratava-se de processo que "contou com mais de 40 (quarenta) acusados, os quais são acusados pela prática de diversos crimes, dentre eles integrar organização criminosa", havendo cisão em relação ao ora Paciente na data, de 13/11/2019, tendo a eg. Corte de origem consignado que "no tocante á mencionada prova pericial, em razão da demora para a sua confecção, foi determinada a cisão dos autos em relação ao aqui paciente (doe. 16), que foram autuados sob o n. 0013884-23.2019.8.24.0023", não havendo, in casu, qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 
    [...].
    Há, portanto, justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da ação penal – como a complexidade da causa, que contou com mais de 40 (quarenta) denunciados, os quais são acusados pela prática de diversos crimes, dentre eles integrar organização criminosa; e a necessidade de produção de prova pericial, que, inclusive, ensejou a cisão dos autos em relação ao paciente –, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente